Tribunal: TJMT
Processo: 1020362-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020362-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO ITAUCARD S.A.
Agravado : JOÃO JOSÉ ABRANCHES SOARES
Número do Protocolo: 1020362-28.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Busca e Apreensão” (Proc. no 1042671-17.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra JOÃO JOSÉ ABRANCHES SOARES, determinou que o autor completasse a petição inicial, trazendo para os autos “comprovante válido de notificação da parte devedora, sob pena de indeferimento liminar” (cf. Id. no 59415960 - pág. 15 e 16).
O agravante sustenta que a notificação enviada para o endereço contratual é suficiente para suprir a exigência do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, já que a lei de regência não exige a notificação pessoal para fins de comprovação da mora, daí porque é descabida e desnecessária a providência imposta pela decisão agravada, pois, mesmo não tenha sido entregue nas mãos do agravado, mas tendo sido remetido para o endereço constante do contrato, o instrumento da notificação que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal da comprovação da mora, até porque, se não foi entregue diretamente ao devedor no seu atual endereço, foi por culpa exclusiva do próprio devedor, que deixar de atualizar os seus dados cadastrais após a mudança de domicílio.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja recebida a petição inicial e deferida a medida de liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 59415961).
É a suma.
D E C I D O
O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.
Nesse sentido:
“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3a Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)
No caso, o credor Banco Itaucard apresentou com a inicial a notificação enviada, via carta com aviso de recebimento, na data de 05.08.2020, ao endereço contratual do devedor, a saber, Rua 16, No 00002, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP 78068-435 (cf. instrumento contratual e carta registrada, respectivamente, vinculado ao Id. no 38050544 e 38050550 dos autos de origem), e, conforme se vê do extrato do aviso de recebimento, a correspondência não foi pelo motivo “cliente mudou-se” (cf. Id. no 38050550 - pág. 3), inexistindo nos autos documento que denote a retificação cadastral do devedor junto ao Banco/credor quanto ao novo endereço residencial, de modo que, em cognição sumária, consoante as considerações acima delineadas, o instrumento de notificação trazido aos autos pelo Banco Itaucard cuida de prova mais do que suficiente para comprovar o atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), devendo o processo de origem prosseguir regularmente - independente da emenda da inicial - até ulterior julgamento do mérito da questão, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator
.